Tribunal: TJSP
Processo: 2129018-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129018-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WALTER SCHUELER KNUPP, são embargados LUCIA PASCHOA, SUELI DE FARIA
PASQUA, ANDRE KESSELRING DIAS GONCALVES, CLAUDIA WALLER DE
OLIVEIRA PASQUA, JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PASQUA, CJCB -
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
LTDA.,
LBJ
-
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ESPÓLIO DE MÁRIO PASQUA,
ESPÓLIO DE WALDEMAR PASQUA, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DE
OLIVEIRA PASQUA,, MARIA BERNADETTE DE OLIVEIRA PASQUA, SUZANA
PODKOLINSKI PASQUA e LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA PASQUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129018-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2129018-79.2019.8.26.000/50000
Embargante: Walter Schueller Knupp
Embargados: Sueli de Faria Pasqua e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33171)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil Decisão clara e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos no artigo
1022
do
Novo
Código
de
Processo
Civil,
correspondente ao antigo artigo 535 do Código de
1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09)
opostos por WALTER SCHUELLER KNUPP contra v. acórdão (fls. 223/227 dos
autos em apenso) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de
apelação interposto por SUELI DE FARIA PASQUA e OUTROS.
A embargante afirma haver omissão no v. acórdão. Diz
não ter sido demonstrado porque o agravo de instrumento mereceu ser
conhecido. Sustenta que o caso dos autos não se amolda os requisitos
mencionados no REsp 1.704.520/MT. Discorre sobre a denominada “taxatividade
mitigada”. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129018-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
respeito das razões que levaram este Desembargador a conhecer do recurso
interposto pelos embargados.
Constou expressamente do acórdão:
“Conheço do recurso nos termos dos recursos
especiais nos 1.696.396 e 1.704.520, submetidos ao rito especial
prescrito pelos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil,
nos quais fixada a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(destaquei).
A análise da presença do requisito da urgência exigido
pelo precedente vinculante é ato privativo do julgador, que deverá conhecer das
questões que “não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação” (cf. Parecer no 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego,
citado no REsp 1.704.520).
E, nesse exercício, entendi merecer conhecimento do
agravo de instrumento interposto pelos embargados.
Mais a frente, no corpo do voto, consignei:
“A questão discutida naquele agravo de instrumento diz
respeito especialmente ao direito dos agravantes de produzirem prova
oral e documental, bem como de dispensa da realização de perícia.
Assim, sem o trânsito em julgado do v. acórdão lá
proferido, possível, em tese, o exercício do juízo de retratação e
conformidade em relação à tese fixada no REsp 1.704.520/MT, com
reforma da decisão saneadora.
O prosseguimento do feito, com a realização de perícia
já designada e desenrolar da fase probatória, poderá causar prejuízo à
parte e inclusive ocasionar tumulto processual”.
Textualmente justificadas, portanto, minhas razões de
decidir.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja revista a posição exarada, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129018-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que faltou para a
situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - Emb. de
Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 09.09.92
- DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária observância
dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC - Inexistência, no particular, de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Impossibilidade de reexame da causa - Matéria devidamente apreciada do
julgado - Embargos rejeitados”. (Relator: Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007,
Data do Registro: 17/10/2007).
Por fim, vejo terem sido enfrentados todos os
argumentos nos quais ora insiste a embargante. Este magistrado declinou suas
razões de decidir. O fato de a embargante não concordarem com a conclusão
nela exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator